Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE DESEMBARGADORES – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VEP EM AÇÃO RELACIONADA À PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DF EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL SE DISCUTE A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL.
1) A competência para o julgamento de recurso interposto de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos de ação pela qual o ente sindical requer o seu acesso a processo administrativo no qual se discute a gestão compartilhada do sistema penitenciário do DF, é da Turma Cível.
2) Apesar de prolatada pelo Juízo da VEP, a decisão não possui natureza penal ou processual penal, pois não se refere a incidentes da execução no cumprimento de pena. A discussão relativa à possibilidade ou não de acesso ao processo administrativo tem natureza administrativa, pois envolve discussão quanto às competências estatais, aos limites de delegação, bem como às atribuições asseguradas aos sindicatos (CF, art. 8o, III).
3) Conflito julgado procedente.